Tribunal: TJES
Processo: 0000009-19.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-19.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EUFRASIO OLIVEIRA DOS REIS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que aplicou o princípio da insignificância ao caso em que o réu, primário e de bons antecedentes, subtraiu duas cadeiras de praia usadas do quintal da vítima, tendo restituído os bens imediatamente após ser surpreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, de modo a justificar a absolvição do réu em razão da atipicidade material da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito penal deve ser aplicado em conformidade com os princípios da fragmentariedade, da intervenção mínima e da razoabilidade, limitando-se a atuar em casos de relevante lesão ao bem jurídico tutelado.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a aplicação do princípio da insignificância depende da verificação cumulativa de quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 84.412/SP).
5. No caso concreto, o réu é primário, possui bons antecedentes, não registra outros atos ilícitos, e os fatos indicam tratar-se de conduta isolada.
6. A res furtiva, composta por duas cadeiras de praia usadas, possui valor irrisório, inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além de ter sido imediatamente devolvida à vítima, que não sofreu prejuízo patrimonial.
7. As circunstâncias do caso concreto demonstram a ausência de lesividade penal relevante, evidenciando a adequação da aplicação do princípio da insignificância.
8. Precedentes jurisprudenciais similares reforçam o entendimento pela atipicidade material de condutas de pequena ofensividade e ínfimo prejuízo patrimonial (STJ, AgRg no AREsp 1.666.936/MG; STJ, HC 366.698/SP).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 155,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.11.2004; STJ, AgRg no AREsp 1.666.936/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25.05.2020; STJ, HC 366.698/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000009-19.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SD PM RENAN PIMENTEL

APELADO: EUFLAZIO OLIVEIRA DOS REIS

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
de 1º grau
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Nova Venécia

no id. 11241066.

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/03-verso:

[...]

no dia 03 de janeiro de 2018, por volta das 9h40min, o denunciado com
animus
de subtrair coisa alheia móvel, invadiu a casa da vítima.

O denunciado, no dia dos fatos, adentrou o quintal da casa da vítima, no bairro Iolanda, Rua Conceição da barra, 490, Nova Venécia/ES, e subtraiu uma cadeira de praia que havia no local.

Houve a inversão da posse do objeto furtado, sendo a posse naquele momento exercida pelo denunciado.

O denunciado, ainda no quintal da casa, quando foi surpreendido pela chegada inesperada da vítima Renan Pimentel. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
absolveu
o recorrente, por atipicidade material da conduta, por meio da aplicação do
p
rincípio da
i
nsignificância.

Nas razões
recursais

de
id. 11241073
, o
Parquet
d
e 1º grau requer a condenação do acusado no crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a
absolvição d
o
recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Como sabido, o
d
ireito
p
enal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do
princípio da insignificância
, ou crime de bagatela,
quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber:
(a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal - STF e esta Corte possuem o entendimento de que para a aplicação do princípio da insignificância deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
.
[...].
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 894.650; Proc. 2024/0066344-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 25/10/2024).

Assim, as condutas que se enquadram nos requisitos supracitados devem ser consideradas inexpressivas, razão pela qual estariam afastadas do campo da reprovabilidade penal, excluindo-se, desse modo, a incidência da norma penal incriminadora.

Especificamente no caso em apreciação
, depreende-se que
o
réu
e
stava
no quintal da vítima segurando
duas cadeiras de praia usadas, quando foi surpreendido p
elo ofendido
,
que, por ser policial militar, logo deu voz de prisão ao acusado, que de imediato entregou as cadeiras à vítima.

Dessa forma,
é evidente que
a vítima não teve nenhum prejuízo financeiro
com os fatos
, eis que o réu sequer tentou sair do local em poder das cadeiras de praia, tendo entregado os objetos imediatamente ao ofendido.

Outrossim, quanto aos demais requisitos autorizadores para a aplicação do princípio da insignificância, vislumbra-se que
o réu é primário, portador de bons antecedentes,
n
unca
respondeu a qualquer ato infracional
e não possui ações penais em curso em seu desfavor,
evidenciando que os fatos apreciados nesta ação penal foram um ato isolado em sua vida.

Ademais,

o crime foi cometido no ano de 2018, não tendo
informações de que o

a
pelante
praticou qualquer ato ilícito
desde então,
mesmo estando em liberdade
durante todo o período
.

Não por outras razões, o
magistrado sentenciante
entendeu pela aplicação do princípio da insignificância
in casu
, ressaltando que foram preenchidos
os requisitos para
a incidência do aludido princípio, eis que
“
ausente a lesão patrimonial
, demonstrando a inexpressividade da ofensa ao bem jurídico protegido, a mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação e grau de reprovabilidade muito reduzido
”.

Assim, após apreciar minuciosamente os autos, julgo como acertada a decisão do Juízo
a quo
, especialmente considerando a ausência de prejuízo patrimonial à vítima, a peculiaridade do fato em apreço ter sido um ato isolado na vida do réu, que é primário e portador de bons antecedentes, e a reduzida ofensividade da conduta do denunciado.

Além do mais, quanto ao valor da
res furtiva
, em que pese não conste nos autos o valor exato dos objetos, sabe-se que eram duas cadeiras de praia usadas, cujo valor, ao que tudo indica, não ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, além de terem sido imediatamente entregues à vítima pelo próprio acusado, que justificou estar sentado
nas cadeiras
apenas para esperar terceira pessoa que combinou de
o
encontrar naquele local.

A propósito, sobre a incidência do princípio da insignificância em casos similares, vejamos julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. BEM AVALIADO EM VALOR INFERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. INEXPRESSIVA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
No caso dos autos, trata-se de agente tecnicamente primário, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais (fl. 55). Ademais, analisando as circunstâncias do caso concreto, em que se apura a prática do crime de furto tentado, verifica-se que a res furtiva, além de possuir valor inexpressivo
, R$ 60,00 (sessenta reais), inferior a 10 % (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
foi restituída integralmente à vítima, além de não descrita qualificadora na peça acusatória, o que demonstra a excepcionalidade da medida
.
3
. Agravo regimental desprovido. (
STJ -
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.666.936/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 25/5/2020.).

HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO. TENTATIVA DE FURTO DE TRÊS ROUPAS DE BANHO AVALIADAS EM R$ 75,00 DE PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância deve ser analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, para excluir a tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência total de periculosidade social da ação, ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.
2. A paciente, cuja absolvição sumária foi cassada em segunda instância, teria tentado subtrair três roupas de banho (R$ 75,00), ação que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. A tentativa de subtração de valor equivalente a praticamente 12% do salário-mínimo então vigente evidencia a escassa ofensividade penal e social da conduta, reconhecida pelo Juiz de primeiro grau. 4. Ordem concedida para, confirmados os efeitos da liminar anteriormente deferida, restabelecer a decisão de primeiro grau, que absolveu sumariamente a paciente.
(
STJ -
HC n. 366.698/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 14/3/2017.).

Por tanto, pelas razões acima elucidadas, não há motivos para reformar a sentença proferida em 1º grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo intacta a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Vitória, 16 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)